Tribunal: TJBA
Processo: 8008858-16.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008858-16.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADA: CRIZOLITA MACEDO DE JESUS

Advogado(s)
:
ADEMIR TEIXERA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE CONSORCIADA ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que reconheceu a nulidade da exclusão da autora do grupo de consórcio, determinando sua reintegração, a restituição imediata dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais. A exclusão se deu sob a alegação de inadimplência das parcelas de janeiro e fevereiro de 2021, embora a autora tenha apresentado comprovantes de pagamento. A sentença foi parcialmente reformada apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplemento contratual por parte da consorciada; (ii) definir se é necessária a notificação prévia do consorciado para exclusão por inadimplência; (iii) analisar a configuração de dano moral decorrente da exclusão indevida do grupo de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a caracterização da Autora como consumidora e da Ré como fornecedora, conforme os arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A Acionante apresentou comprovantes de pagamento das parcelas supostamente inadimplidas, não sendo suficiente, para descaracterizar os pagamentos, a alegação da Acionada de que foram realizados via intermediário financeiro (PagSeguro), pois os riscos da cadeia operacional são de responsabilidade da administradora do consórcio.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à Suplicada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Suplicante. Os documentos unilaterais juntados por ela não infirmam a prova documental trazida pela Autora.

6. A existência de pagamento da parcela de março de 2021 indica que a exclusão da Requerente não decorreu de inadimplência, mas de falha sistêmica da Requerida, revelando conduta indevida e contrária à boa-fé objetiva.

7. A exclusão da consorciada ocorreu sem notificação prévia e formal, o que viola os princípios da boa-fé contratual e da informação adequada, sendo abusiva a cláusula que dispensa tal notificação (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

8. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e integral, sem retenção de taxas ou encargos, pois a rescisão contratual decorreu de falha da Ré, não se aplicando a disciplina da Lei nº 11.795/08 nem o entendimento do REsp 1.119.300/RS, destinados a hipóteses de desistência voluntária ou inadimplência comprovada.

9. A exclusão indevida da consorciada adimplente configura falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa de aquisição do bem, superando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral, conforme a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e precedentes dos Tribunais estaduais.

10. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 8.000,00, foi reduzido para R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e VIII; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5007721-22.2021.8.13.0105, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 17.10.2023. TJ-MT, AC nº 1019412-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.10.2024. TJ-AL, AC nº 0707155-42.2024.8.02.0001, Rel. Des. Fábio Ferrario, j. 19.11.2024. TJ-BA, AC nº 8000069-18.2019.8.05.0032, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 21.08.2024. TJ-BA, AC nº 0528319-73.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.09.2023. STJ, AgInt no REsp nº 1.701.213/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008858-16.2021.8.05.0103 da Comarca de
Ilhéus
, nos quais figura como A
pelante

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,
sendo Apelada
CRIZOLITA MACEDO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.